Tribunal: STF
Processo: RHC 190447
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Execução penal. Recorrente condenada à pena de 19 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão. Prisão domiciliar. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Flávia Maria da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 584.974/SP.
    A Recorrente cumpre pena de 19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Colho do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. RISCOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO-PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se à hipótese o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
    2. Muito embora seja a agravante hipertensa, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver, simplesmente concedendo liberdade a quem cumpre pena, o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
    3. O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos os encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente a cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios, o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não há como deferir, per saltum, o pleito da agravante.
    4. Os riscos decorrentes da pandemia existem em qualquer ambiente, inclusive o penitenciário, cumprindo enfatizar a circunstância, assegurada pela direção do presídio, de que cuidados sanitários foram adotados para evitar a propagação do vírus e para que os internos recebam atenção médica.
    5. Na espécie, trata-se de condenação definitiva, ou seja, prisão-pena e não há previsão, no Código de Processo Penal, de prisão domiciliar para as condenadas definitivas, em condições análogas às daquelas na situação do art. 318 do CPP, vale dizer, em constrição cautelar.
    6. Agravo regimental não provido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de cumprimento da pena da Recorrente em regime de prisão domiciliar. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que a Recorrente integra o grupo de risco do novo coronavírus – hipertensão arterial. Sustenta que a Recorrente é genitora de duas crianças. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão de prisão domiciliar, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, manejou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Nesse prisma, quanto ao contexto Covid-19/Recomendação nº 62/CNJ, as instâncias anteriores ressaltaram que “A despeito do quadro hipertensivo da detenta, não há nos autos notícia de que a mesma não possa ser acompanhada na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive, pelo teor do relatório médico apresentado, ela está recebendo o tratamento necessário para o seu estado de saúde. Ademais, a direção administrativa do presídio adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil como um todo. Sem embargo, não há ao menos até a presente data notícia de infectados pelo dito"Coronavírus" na localidade ou sequer casos suspeitos”.
    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo verifico que, em 25.8.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2105404-11.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora